Tribunal: TJPA
Processo: 0001387-15.2007.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001387-15.2007.8.14.0010

APELANTE: LIZOMAR CARDOSO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO Nº 0001387-38.2007.8.14.0010

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BREVES (2ª Vara)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LIZOMAR CARDOSO BARBOSA

ADVOGADA: GRAZIELA PARO CAPONI – Def. Pública

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS TESES DEBATIDAS EM PLENÁRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. PENA-BASE. DOSIMETRIA. EXCESSO. NÃO OCORRÊNCIA
. MAIOR REDUÇÃO DO PATAMAR DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Somente pode ser tachada de manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados. Nesse viés, não tendo a tese de homicídio privilegiado, sido confirmada pelas provas orais constantes dos autos, nem mesmo pelo próprio réu em sua autodefesa, resta inviabilizada a cassação da decisão adotada pelo Conselho de Sentença.

2. Inviável o abrandamento da pena-base aplicada ao réu para o mínimo legal, cominado ao crime, porquanto fixada com razoabilidade e proporcionalidade e em observância ao resultado obtido da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, das quais, duas foram consideradas desfavoráveis o réu.

3. Não há como proceder a maior redução do patamar decorrente da confissão espontânea, pois o ordenamento jurídico pátrio, não estipula percentual fixo para o abrandamento da pena em decorrência de circunstâncias atenuantes, cabendo ao magistrado, sopesar o quantum a ser reduzido.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezessete e vinte e cinco do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

LIZOMAR CARDOSO BARBOSA
, por meio de sua defesa, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Breves o qual, com base na decisão do Conselho de Sentença condenou-o réu à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Consta da peça acusatória, que no dia 08 de outubro de 2007, por volta das 11h00min, na boca do rio Piranha, o apelante, desfechou um tiro fatal na face da vítima, Leonel de Almeida Pinto.

Segundo a exordial, o fato criminoso ocorreu quando o apelante e vítima, juntos, apanhavam cipós para confecções de móveis. Segundo os depoimentos do próprio apelante, a vítima Leonel dizia brincando que iria matá-lo. Quando a vítima se encontrava em cima do pé de cipó asseverou, com um terçado na mão: “
Não sei onde é que eu to que eu não te jogo este terçado nas tuas costas”
. O apelante retrucou dizendo: “
tu tá doido”
. Em seguida, desfechou um tiro que atingiu o rosto da vítima. Esta imediatamente evoluiu a óbito. Ao notar que a vítima havia falecido, o denunciado apanhou seu casco e dirigiu-se para sua casa, vindo a ser preso em seguida.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Recebida a peça acusatória e, após regular instrução, o magistrado
a quo
o
pronunciou nos termos requerido pelo
dominus litis
.

O apelante foi submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença em 11/11/2015, ocasião em que os jurados acolheram a tese apresentada pela acusação condenando o réu, nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, termo de interposição (fl. 154-verso).

Em suas razões (fls. 160/165), sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, pois não restou comprovado no curso da instrução a qualificadora do motivo fútil, uma vez que, a existência de ameaça anterior a conduta, afasta dita qualificadora, impondo, consequentemente, o reconhecimento do privilégio sustentando em plenário do Júri.

Desta forma, postula pela nulidade da decisão do Conselho de Sentença para que o apelante seja submetido a novo julgamento, dentro da objetividade probatória existente.

Em não sendo acolhida a tese acima, pugna pela redução do
quantum
da pena-base aplicada ao recorrente para o mínimo legal, por considerar que houve exasperação na sanção, bem como, seja aumentado o patamar de diminuição decorrente da confissão espontânea.

Em contrarrazões (fls. 167/170), o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo, já que a r. decisão do Tribunal do Júri está alicerçada nas provas constantes do caderno processual.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 177/186).

É o relatório que submeto à revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a análise dos pedidos feitos pela defesa, entretanto, sem delongas afirmo que razão não lhe assiste.

Com efeito, a materialidade é indiscutível e restou plenamente comprovada nos autos pelo laudo de Exame Necroscópico (fl. 51), que conclui que a vítima morreu em virtude de “
lesão perfuro-contusa causada por projétil de arma fogo alojado em região frontal esquerda do crânio
”.

In casu
, o apelante não nega ser o autor do fato, todavia, afirma que agiu movido pelo fato de a vítima ter dito, em tom de brincadeira, que iria matá-lo, diante desse fato, a defesa sustentou em plenário do Júri a tese de homicídio privilegiado, a qual, insiste deve prevalecer. Todavia, razão não lhe socorre.

É oportuno lembrar que, para a configuração do homicídio privilegiado é de se ter em conta não apenas o ato injusto da vítima, mas também a emoção que ele (o ato) causa no agente, impulsionando-o a agir.

Ocorre que, as provas colacionadas para os autos no curso da instrução, e que serviram de alicerce ao veredicto do Conselho de Sentença afastam a tese sustentada pela defesa.

A começar pelas declarações do próprio apelante, que no curso da instrução admitiu ter praticado o crime, apresentando argumentos que, segundo ele, justificariam sua ação,
in verbis
.

(...) A denúncia é verdadeira e confirma integralmente o depoimento prestado a autoridade policial, constante as fls. 10/12; que no caminho para o mato o depoente foi no seu casco e a vítima no dele, e foram conversando normalmente sem nenhuma discussão, ao chegarem ao local à vítima subiu em uma árvore para cortar o cipó e o depoente ficou em baixo.
Não houve nenhuma discussão entre a vítima e o acuado, depois de uns vinte minutos no local e quando a vítima disse OLHA EU NÃO TÔ QUE EU TE MATO HOJE, textuais, e disse que ia jogar o terçado em cima do depoente tendo o depoente respondido TU TÁ DOIDO, textuais e foi até a canoa pegou a espingarda, voltou para embaixo da árvore e no momento em que a vítima ia descendo o depoente efetuou um disparo, que atingiu a vítima e a mesma caiu ao solo
. Ao ver a vítima caída ao solo o depoente pegou no corpo da mesma e viu que estava morto, deixou a vítima no local e foi para sua casa. Que o relógio da vítima foi colocado dentro de uma vasilha de plástico que estava dentro da canoa do depoente, pela própria vítima, no momento em que encostaram em terra. Que antes do fato nunca tinha tido qualquer desavença com a vítima.
Que a vítima quando bebia ficava com ciúmes do depoente com sua mulher, dela vítima, mas a mulher da vítima nunca deu qualquer motivo nem o depoente para que houvesse esse ciúme.
(...).

Em plenário do Júri (fl. 149), embora tenha mantido a confissão, modificou a dinâmica dos fatos acrescentando, que a vítima o teria ameaçado no dia anterior, confira-se:

(...) confirma que foi o autor do tiro disparado em direção a vítima LEONEL; que a vítima lhe ameaçou no dia anterior; que no dia seguinte foi para o mato trabalhar; que quando chegou no local de trabalho dentro do igarapé encontrou a vítima e esta lhe ameaçou jogar o terçado; que não sei onde estou que não lhe jogo esse terçado agora; o acusado disse que de onde a vítima estava, o terçado não lhe atingiria; que o acusado portava uma espingarda calibre 20 e desferiu um tiro na vítima; que a vítima caiu, o acusado foi até ela e viu que tinha sido atingida e foi embora para sua casa; (...) que no dia do crime não havia ingerido bebida alcoólica ou qualquer outra droga; (...) que quando a vítima lhe jogou o terçado já estava portando a arma; (...) que quando desferiu o tiro a vítima ainda estava com o terçado; (...) a vítima estava alcoolizada no local em que estavam trabalhando e não sabe dizer o motivo pelo qual lhe ameaçou lhe jogar o terçado.

Todavia, a versão apresentada pelo réu não se sustenta, uma vez que, as testemunhas arroladas pelo
dominus litis
, embora não tenham presenciado o crime, confirmam que jamais houve qualquer tipo de desentendimento entre a vítima e o acusado.

A testemunha informante Anizomar Moraes Otonio, filho do apelante declarou em juízo (fl.56) que:

(...) no dia do fato o depoente encontrou seu pai por volta de meio dia, e o mesmo disse que estava indo para breves, nessa hora o acusado não estava embriagado; que o acusado e a vítima nunca tinham brigado a sempre iam juntos par ao mato tirar cipó. Na noite anterior, o acusado e a vítima estavam bebendo juntos; (...) que nunca tinha havido nenhuma briga entre o acusado e os familiares da vítima (...).

Nesse passo, embora o apelante, em juízo, tente inverter a versão dos fatos, sustentado que a vítima teria dado causa a sua ação delituosa, contudo sua justificativa não encontra respaldo nas provas anexadas ao caderno processual.

Na verdade, as provas revelam que o réu disparou um tiro contra a vítima, que estava em cima de uma árvore apanhando cipó para fabricar móveis. Ademais, colhe-se ainda dos relatos do próprio réu,
que a suposta ameaça de jogar o terçado, feita pela vítima, foi em tom de brincadeira, não havendo justificativa plausível para que ele tivesse agido de forma desmedida e cruel ao alvejar a vítima com um disparo de arma de fogo quando ela ainda estava em cima da árvore
.

Resta claro, portanto, pelo interrogatório do próprio apelante, que não se configurou nos autos o privilégio insculpido no art. 121, §1º, do CP, mesmo que a vítima o tivesse provocado,
em tom de gracejo sua reação à ação dela foi desmedida e desproporcional
.

Ademais, como cediço, o ônus da prova do privilégio cabe a quem alega, não tendo a defesa, no caso sub judice, provado o alegado, por essa razão, deparando-se com versões díspares a respeito dos mesmos acontecimentos, os jurados de forma soberana decidiram por acolher uma delas como verdadeira, ou seja, a versão apresentada pela acusação, com respaldo nos elementos probatórios existentes, pelo que não seria lícito sustentar-se que o veredicto condenatório teria sido manifestamente contrário à prova dos autos.

Cabe invocar precedente deste Corte de Justiça:

(...)
CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS PELAS PARTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. IMPROVIMENTO.

1. (...). 2. Não há julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, se o Conselho de Sentença acata a versão da acusação com arrimo na prova angariada em juízo, refutando, assim, a tese defensiva de legitima defesa. 3. (...). 4. Recurso conhecido e, após a rejeição da preliminar, improvido, por unanimidade. (ApCrim., nº 2012.3.020855-1, Rel. Desembargador
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, j. 15/01/2013, DJe 17/01/2013.

Ademais, como dito alhures, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania e, para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que ela contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Quanto ao pedido de redução do quantum da pena-base aplicada ao apelante, de igual modo, sorte não lhe socorre.

Com efeito, da leitura da sentença (fl. 152-verso), observa-se, que o magistrado singular na primeira fase da dosimetria sopesou de forma desfavorável dois vetores, estabelecendo a reprimenda no patamar de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nesse passo, a majoração da pena-base não se mostra excessiva, pois a valoração negativa de uma única circunstância judicial já autoriza seja fixada acima do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula de n° 23 deste E. Tribunal. Por essa razão, mantenho o patamar estabelecido pelo juízo de piso.

Ressalto, ainda, que no caso concreto, a própria violência e as características do crime justificam a fixação da pena-base de forma mais severa, tendo o magistrado discricionariedade para analisar e impor a sanção que entenda ser necessária para a reprovação do delito praticado.

Nesse sentido, confira-se o posicionamento do STJ:

(...) 2. Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal se embasada nas desfavoráveis circunstâncias judiciais. O magistrado justificou concretamente a existência de maus antecedentes, indicando registros criminais diversos daquele que deu origem à reincidência. Destacou, ainda, a intensidade do dolo, o grau de frieza do paciente e sua conduta após os fatos. (HC 269109 / SP; Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; T6, julgado em 08/10/2013; DJe 17/10/2013).

Na segunda fase da dosimetria embora a defesa tenha pleiteado a maior redução do patamar aplicado pelo juízo, decorrente da confissão espontânea, não há como lhe conceder guarida, pois, a Lei Substantiva Penal não estabelece limites mínimo e máximo na redução da pena pela incidência de circunstâncias atenuantes, cabendo ao magistrado, dentro do livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser aplicado.

Assim, mantenha a fração aplicada pelo juízo singular da circunstância atenuante (art. 65, III, “d” do CP), em 1/6 (um sexto)
, ficando estabelecido a pena no montante de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, patamar justo e razoável ao delito em questão.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo em sua totalidade a r. decisão do Júri Popular.

É o meu voto.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 26/10/2022